Tribunal: STF
Processo: HC 176626
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de pressupostos de admissibilidade de recurso.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. É competente o Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido para negar seguimento a recurso extraordinário cuja controvérsia envolva matéria em relação a qual o Supremo tenha assentado a ausência de repercussão geral ou que se mostre em conformidade com pronunciamento do Tribunal submetido à sistemática – artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.